Tribunal: TJSP
Processo: 2242888-29.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas, Posse Irregular de Arma de Fogo e Resistência - Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000844320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242888-29.2024.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é paciente
VANDERSON VARGAS e Impetrante BEATRIZ SGARBI GALDINO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, denegaram a ordem, de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
2
Voto no 12.015
HABEAS CORPUS no 2242888-29.2024.8.26.0000
Comarca: Garça 1a Vara Judicial
Paciente: Vanderson Vargas
Impetrante: Beatriz Sgarbi Galdino de Carvalho
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas, Posse Irregular
de Arma de Fogo e Resistência - Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela DRA. BEATRIZ SGARBI GALDINO DE CARVALHO, em favor de
VANDERSON VARGAS, contra ato do Juízo da 1a Vara Judicial da
Comarca de Garça, que converteu em preventiva a prisão em flagrante
do paciente.
Sustentou a impetrante, em síntese, ter o
paciente sido preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e resistência, sendo sua
prisão em flagrante convertida em preventiva. Afirmou que a droga
apreendida se destinava a consumo pessoal. Além disso, apontou a
ocorrência de irregularidades na atuação policial, cuja ação foi gravada
por câmeras de segurança que guarnecem sua residência, cujo link de
acesso se encontra às fls. 02, não tendo o paciente oferecido qualquer
resistência à ação policial. Aduziu a ocorrência de tortura e abuso de
autoridade, bem como a existência de nulidade decorrente de violação
de domicílio, sendo o paciente vítima de perseguição policial. Apontou
que o paciente possui família constituída, residência fixa e ocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
3
lícita, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva. Afirmou a necessidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere. Requereu seja determinada a
realização de perícia na arma e nos entorpecentes apreendidos, a fim de
que sejam identificadas eventuais digitais neles encontradas. Postulou,
liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente e
concedida a liberdade provisória sem fiança, mediante a aplicação de
medidas cautelares alternativas (fls. 01/19).
A liminar foi indeferida (fls. 242/244).
Foram requisitadas informações da autoridade
apontada como coatora, que as prestou (fls. 247/248).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 251/275).
É o relatório.
Ab initio, a impetrante ajuizou o presente writ
objetivando, dentre outros requerimentos, a anulação do feito tendo em
vista que os policiais ingressaram na residência do paciente sem a devida
autorização. Alegou que o paciente foi vítima de incursão abusiva em
local da sua residência, ação realizada sem o respaldo de um mandado
judicial.
Não assiste razão a alegação que a prisão do
paciente é ilegal em face da inviolabilidade de domicílio, uma vez que
os policiais efetuaram a diligência sem mandado judicial. Com efeito, a
alegação de falta de mandado de busca e apreensão, autorização do réu
ou justa causa para a entrada dos policiais militares em sua residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
4
não tem o condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas,
diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e,
consequentemente, da notória existência do estado de flagrância,
justificador da ação dos agentes estatais.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CRIME
PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI N.o
11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA. REEXAME DE PROVAS
INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito na
posse de 01 (uma) porção de "maconha" e 04 (quatro) porções de
"haxixe", tendo sido encontrados, ainda, em sua residência,
"cocaína", uma balança de precisão e outros apetrechos relacionados
ao tráfico.
2. Não procede a arguida irregularidade da
prisão do Paciente, por ofensa ao princípio constitucional da
inviolabilidade de domicílio, pois, sendo o tráfico ilícito de drogas
delito permanente, pode a autoridade policial ingressar no interior do
domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer
cessar a prática
criminosa
e
apreender
a
substância
entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
5
necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. Precedente.
3. É firme a orientação da Quinta Turma
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação
expressa da liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes é, por si só, motivo suficiente para impedir a concessão
da benesse ao réu preso em flagrante por crime hediondo ou
equiparado, nos termos do disposto no art. 5.o, inciso XLIII, da
Constituição da República, que impõe a inafiançabilidade das
referidas infrações penais. Precedentes desta Turma e do Supremo
Tribunal Federal.
4.
Ademais,
as
instâncias
ordinárias
reconheceram a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal na hipótese em apreço, em razão da variedade e
quantidade da droga apreendida.
5. A apreciação da tese de inocência do
Paciente demanda, inevitavelmente, o reexame da matéria fático-
probatória, o qual, como é sabido, não se coaduna com a via estreita
do writ.
6. Ordem denegada” (STJ
5a Turma,
Habeas Corpus no 222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011,
DJe 01/12/2011).
Ademais, no tocante à suposta violação de
domicílio praticada pelos policiais militares, a hipótese é de legítimo
flagrante, sendo incabível reconhecer-se a ilicitude da prova. Ademais,
os policiais afirmaram que o paciente autorizou o ingresso deles no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
6
imóvel.
Como é sabido, a prisão em flagrante é uma
exceção constitucional à exigência de prévia ordem escrita da autoridade
judiciária para ingresso em domicílio alheio, sendo fundada na urgência
em fazer cessar a prática de crime.
Assim, tratando-se de tráfico de drogas, crime
de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, e
assim, a busca domiciliar que culminou com a prisão do paciente,
mantendo em depósito drogas, não constitui prova ilícita, eis que
evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do artigo 5o, inciso
XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado
judicial, no domicílio alheio (STJ - HC 290.619/SP, Ministro Felix
Fischer, DJe 12/12/2014).
Pode-se apenas antecipar que o crime em
questão
figura
entre
aqueles
classificáveis
permanentes,
que
caracterizam estado de flagrância.
Ademais, eventual irregularidade praticada na
fase policial não enseja nulidade da ação penal, se observadas as
garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
restando, portanto, legítimo todo o procedimento.
Portanto, sobre todos os ângulos de análise,
mostra-se absolutamente descabida a tese de nulidade baseada na
“Teoria dos frutos da árvore envenenada” e em suposta violação ao
artigo 157 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
7
Assim, sem que tenha sido constatada qualquer
irregularidade que pudesse macular a prova coligida nestes autos, rejeita-
se o alegado.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da
lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que “no dia 1o de agosto
de 2024, às 6h30, na Rua Ébano no 167 Jardim Paineiras, na cidade
e comarca de Garça, VANDERSON VARGAS, mantinha em depósito,
para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, um tijolo
de maconha, com massa líquida de 900,26 gramas, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda,
que nas mesmas circunstâncias fáticas, VANDERSON VARGAS,
mantinha sob sua guarda e ocultava, fora de sua residência ou
dependência desta, um revólver calibre nominal 38, da marca Taurus,
com numeração SI63286 e cinco munições da marca CBC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
8
(Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal 38, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Trata-se, por óbvio, de quantidade
absolutamente superior ao normalmente necessário para o uso
momentâneo. Ademais, a quantidade de entorpecentes indica, inclusive,
perspectiva de profissionalismo, pois, na maioria das vezes, corresponde
ao intuito de ampliar o espectro de possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa quatro de reclusão, o que permite a decretação da
prisão preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pela douta Defesa, a
necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na decisão.
Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas porções
consideráveis de entorpecente, a indicar periculosidade e possibilidade
concreta da reiteração da conduta delitiva caso permaneça em liberdade.
Isso porque ninguém começa traficando uma quantia destas, a sugerir
possível reiteração da conduta.
Ademais,
a
necessidade
da
prisão
foi
devidamente fundamentada na decisão de fls. 120/122: “...Inicialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
9
observo que o caso se amolda ao disposto no art. 313, I, do Código de
Processo Penal, vez que ao custodiado é imputada a suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 "caput" da Lei
11.343/2006, posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003 e resistência, previsto no
artigo 329 do Código Penal, cujo somatório da pena restritiva supera o
limite exigido pela lei processual, com apreensão de um tijolo de
maconha (977,97 gramas), uma arma de fogo calibre 38 da marca
“Taurus”, um aparelho de telefone celular “Xaiomi” e R$ 52,00
(cinquenta e dois reais). Não bastasse isso, a prisão se mostra
necessária também para garantir a ordem pública, vez que o
custodiado é reincidente e ostenta péssimos antecedentes criminais
(art. 313, II do CPP), inclusive com condenações anteriores com
trânsito em julgado pelos crimes de roubo e tráfico de drogas (págs.
58/80), sendo, agora, em sede preliminar, surpreendido na posse de
um tijolo de maconha e uma arma de fogo, circunstâncias aptas a
configurar o perigo gerado pelo seu estado de liberdade (art. 312 do
CPP). Desse modo, apesar das razões apresentadas pela Defesa, razão
assiste ao Ministério Público, pois, de acordo com os antecedentes do
preso e a reiteração nos crimes, as medidas cautelares diversas da
prisão são insuficientes para impedi-lo de continuar as atividades
criminosas. Posto isto, a fim de garantir a ordem pública, nos termos
dos artigos 310, II, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo
Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE V.V EM
PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se o competente mandado de
prisão”.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
10
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob a alegação da garantia
da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Em análise, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto, conforme acima explanado.
No tocante à posse da arma de fogo e munição,
tem-se que o delito em tela se consuma com a simples caracterização de
uma das condutas descritas no tipo, ou seja, é crime de mera conduta e
de perigo abstrato, punindo-se independentemente da intenção do
agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
11
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo Magistrado a quo, após concluída a colheita de elementos
de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação do
encarceramento cautelar do paciente.
Diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada
ao paciente é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e
em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova
material e indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim de
garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES
TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
12
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração penal e a
periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de se
aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma, havendo
fundamentação suficiente e presentes os requisitos autorizadores da
decretação da prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão
que a decretou, descabendo a aplicação das novas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei
no
12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes.
Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do
Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem
denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242888-29.2024.8.26.0000 -Voto no 12.015
13
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
Relatora